Tribunal: TJES
Processo: 0000863-35.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000863-35.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JUSSALMA ALVES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS COMO PROVA VÁLIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que a condenou a recorrente à pena de 3 anos de reclusão e pagamento de 300 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06. A defesa pleiteia a absolvição, alegando ausência de provas de autoria, ou, subsidiariamente, a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se há elementos probatórios suficientes para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas;
(ii) estabelecer se a recorrente faz jus à concessão da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O depoimento dos policiais civis que participaram das investigações e presenciaram os fatos constitui meio de prova válido e idôneo, sendo entendimento pacífico deste Tribunal que tais depoimentos, quando prestados sob o crivo do contraditório, têm força probatória, salvo demonstração de má-fé ou parcialidade, o que não foi evidenciado no caso.

4. A materialidade do delito está comprovada pelo laudo toxicológico definitivo das substâncias apreendidas, e a autoria deriva do conjunto probatório, notadamente dos depoimentos dos policiais que relataram ter avistado o corréu Fabricio entrando na casa da recorrente com uma sacola e saindo sem ela, bem como da própria confissão da recorrente em relação à permissão de entrada dos policiais no local onde os entorpecentes foram encontrados.

5. A negativa de autoria apresentada pela recorrente se mostra dissociada do conjunto probatório, especialmente diante da inexistência de elementos que corroborem a versão defensiva.

6. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, a análise da situação financeira da recorrente é matéria de competência do Juízo da Execução Penal, conforme entendimento consolidado deste Tribunal, considerando que eventuais alterações na condição econômica do condenado devem ser apuradas no momento da execução da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O depoimento de policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, salvo demonstração de sua imprestabilidade pela defesa.

2. A análise da concessão de gratuidade de justiça e isenção de custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 11.343/06, art. 33, § 4º; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal n.º 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 27/10/2021; TJES, Apelação Criminal n.º 0014204-46.2021.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Primeira Câmara Criminal, j. 18/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JUSSALMA ALVES DE OLIVEIRA,
em face da r. Sentença condenatória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-a pela prática do crime do art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, à pena de 03 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 300 (quinhentos) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 9158533, nas quais postula pela absolvição, alegando, para tanto, ausência de provas de autoria. Subsidiariamente, postula pela concessão do benefício da gratuidade da justiça, com a consequente isenção de custas processuais e multa.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões que constam do ID 9158735, nas quais requer o desprovimento do recurso e manutenção da sentença condenatória.

A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer no ID 10693989, opinando no sentido de que seja conhecido e desprovido o apelo da defesa.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JUSSALMA ALVES DE OLIVEIRA,
em face da r. Sentença condenatória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-a pela prática do crime do art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, à pena de 03 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 300 (quinhentos) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 9158533, nas quais postula pela absolvição, alegando, para tanto, ausência de provas de autoria. Subsidiariamente, postula pela concessão do benefício da gratuidade da justiça, com a consequente isenção de custas processuais e multa.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que a recorrente, acompanhada do denunciado Fabricio, mantinham em depósito um quilo de cocaína e um quilo de crack, em um sítio na região de Areinha, Município de Viana/ES, o que fora descoberto através de investigações realizadas pelo Departamento Especializado de Narcóticos da Polícia Civil, a saber:

(...) no dia 17/11/2020, no Bairro Areinha, nesta Comarca, os denunciados, de forma livre e consciente, em união de desígnios, tinham em depósito, para fins de comércio, 01 kg (um quilograma) de substância similar a cocaína e 1kg (um quilograma) de substância similar a crack, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fls. 55.

Extrai-se dos autos que, por meio de minuciosa investigação realizada pelo departamento especializado de narcóticos, policiais civis chegaram ao endereço da denunciada JUSSALMA, localizado no Bairro Areinha, em Viana/ES.

A localidade tratava-se de um sítio que conforme depoimentos de moradores da região que não quiseram se identificar, era utilizado pelo segundo denunciado FABRICIO como esconderijo de ilícitos, no caso, os entorpecentes já descritos na presente denúncia.

Em diligência a propriedade, os policiais foram recebidos por JUSSALMA que liberou o acesso ao terreno para averiguação, iniciada as buscas por ilícitos, foi encontrado dentro de um cômodo cheio uma caixa onde em seu interior estavam todas as drogas descritas no Auto de Constatação provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fls. 55.

Insta salientar, que das oitivas dos envolvidos na ocorrência, extraímos que FABRICIO e JUSSALMA são conhecidos a aproximadamente 08 (oito) anos e que o segundo denunciado vai ao sítio com grande frequência, além de por muitas vezes os moradores da região terem o visto saindo com caixas fechadas da propriedade.

Desse modo, vemos de forma patente a associação de ambos como integrantes do tráfico local, sendo as negativas em seus interrogatórios irrelevantes perante aos fatos e documentos trazidos aos autos (...)”.

A
materialidade
do delito de tráfico está evidenciada pelo Laudo toxicológico definitivo às fls. 18.

Ao ser interrogada em juízo, a recorrente negou a
autoria
do delito, afirmando que as drogas apreendidas no local não lhe pertenciam, e que eram de propriedade do corréu Fabricio.

Transcrevo:

“[...] que entendeu o que foi lido na denúncia; que conhece Fabrício Queiroz Novaes: que em sua casa foram encontradas as drogas; que estava em casa quando Fabrício chegou e pediu dois cachos de banana; que estava arrumando um cômodo de sua casa; que
Fabrício chegou com uma sacola em mãos
e sentou na porta de seu quarto para lhe esperar: que o celular de Fabrício tocou e ele saiu para atender; que Fabrício deixou essa sacola lá e disse que retornaria para buscar as bananas e a sacola; que Fabricio saiu; que ficou esperando por ele, porém, quando ele não retornou saiu de casa para fazer um óculos;
que foi Fabrício que deixou a sacola lá; que ele não pediu que guardasse; que não maldou; que nem passou por sua cabeça o que pudesse ter naquela sacola; que não sabia que Fabrício mexia com drogas
; que saiu de casa e foi fazer seu óculos e quando retornou nem lembrou da sacola; que foi dormir;
que a Polícia Civil foi em sua casa no dia seguinte; que quando a Polícia chegou lhe perguntou acerca de um pacote que Fabrício tinha deixado; que disse que Fabrício não tinha lhe entregado pacote nenhum; que disse aos Policiais que Fabrício havia deixado uma sacola; que os levou até o local e disse que era aquilo que Fabrício havia deixado, porém, ele não lhe pediu para guardar nada, que não sabe se Fabrício voltou lá para pegar de novo a sacola; que dentro da sacola havia uma caixinha e viu quando os Policiais acharam;
que conhece Fabrício há 04 anos e pouco; que conhece a família dele a mais tempo; que Fabrício não ia ao seu sítio com frequência; que quem ia muito era o pai dele; que o pai de Fabrício sempre comprava banana de seu sítio; que Fabricio pegava muito o pai dele em sua casa; que nega que Fabrício tenha pedido para que guardasse o pacote: que ele apenas deixou lá e saiu para atender o telefone; que confirma o seu depoimento prestado em sede Policial que Fabrício não lhe pediu para guardar nada; que ele apenas deixou o pacote lá para atender o telefone; que ele disse que iria atender o telefone e que retornaria para pegar a banana e o pacote; que logo depois saiu de casa e não sabe se Fabrício chegou a retornar em sua casa, pois não estava lá; que morava sozinha na casa; que saiu de casa, fechou a casa e foi para rua; que sua casa é cercada; que estava tendo uma invasão em seu terreno; que a sacola era tipo uma sacola de sapato, grande; que viu quando o policial retirou desta sacola uma caixinha pequena: que era uma sacola de loja, de sapato; que a sacola não estava amarrada e estava em pé; que só viu que tinha uma caixa quando os Policiais chegaram lá; que não mexeu no pacote; que o pai de Fabrício tinha mania de deixar pacotes em sua casa; que deixava pregos, etc., e mandava funcionários lá buscarem; que no dia seguinte havia duas pessoas em seu quintal e que foram conduzidos; que ninguém foi para perto da sacola; que esse quarto fica longe de onde as outras duas pessoas estavam; que nem imaginava que dentro da sacola havia drogas; que depois do seu quarto tem outro quarto grande; que foi nesse quarto que Fabrício colocou a sacola; que fechou a casa e saiu; que no dia seguinte a Polícia foi em sua residência; que ninguém entrou nesse quarto que Fabrício deixou a sacola; que a sacola apreendida pela Polícia foi a mesma que Fabrício havia deixado lá [...]".

A versão defensiva trazida aos autos em virtude da autodefesa da acusada é conflitante com o interrogatório judicial do corréu Fabricio, que negou veementemente frequentar a casa de Jussalma, tampouco que teria deixado uma sacola com drogas naquele local.

A autoria delitiva deriva, principalmente, pelos depoimentos prestados pelos policiais civis Emerson Valverde de Oliveira e Eduardo Tadeu Ribeiro Batista da Cunha, o quais relataram, em síntese, que receberam denúncia de tráfico de drogas na região e, após investigações preliminares, avistaram o corréu Fabricio entrando na vasa da recorrente com uma sacola em maõs e, momentos depois, saiu de lá sem ela. Os depoentes destacaram que, então, foram até a residência de Jussalma, sendo que ela anuiu com a entrada dos policiais, permitindo que eles fizessem as buscas que resultaram na localização e apreensão da droga descrita na denúncia.

É entendimento pacifico neste Egrégio Tribunal que “
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
. ” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Desta forma, a versão de negativa de autoria, apresentada pela defesa do apelante, não se harmoniza com o conjunto probatório, de modo que se mostra inviável acolher a tese de absolvição pretendida pela defesa, devendo ser mantida a condenação do apelante pelo crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Por fim, a defesa da recorrente postula pela concessão da gratuidade de justiça, com a isenção de custas processuais.

Conforme o entendimento deste egrégio Tribunal, tal pretensão deverá ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal.

“
Os pedidos de concessão de gratuidade de justiça e isenção do pagamento de custas processuais constituem matérias afetas ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento
” (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0014204-46.2021.8.08.0024; REL. DES. FERNANDO ZARDINI ANTONIO; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 18/Mar/2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.